Tribunal: TJBA
Processo: 8036539-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036539-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: RENATA MADEIRO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, IZIS DE FARIAS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069 DO STJ. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE DA PACIENTE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o tema 1.069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida.

Os documentos acostados aos autos demonstram que os procedimentos solicitados têm caráter reparador e não meramente estético, sendo necessários para corrigir problemas decorrentes da perda ponderal acentuada após cirurgia bariátrica.

O perigo de dano resta evidenciado pelos problemas de saúde que a Agravada vem enfrentando, como assaduras, dermatite, infecções fúngicas recorrentes, além de transtornos psicológicos.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da Agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8036539-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
RENATA MADEIRO MAGALHAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora